Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TARIFA DE EMBARQUE. RETENÇÃO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, determinou a suspensão do feito para aguardar a conclusão da prova pericial em autos conexos, em razão do risco de decisões conflitantes.

2. Verificada a conexão entre duas causas, o magistrado pode, de ofício ou a requerimento, determinar a reunião dos processos para julgamento conjunto (art. 55, CPC). Alinhando-se à jurisprudência do STJ e em homenagem à segurança jurídica, o §3o do citado artigo permite a suspensão de processos, reunindo-os, mesmo que não conexos, visando evitar decisões conflitantes.

3. Consistindo o cerne das duas ações na possibilidade ou não de retenção de percentual incidente sobre as tarifas de embarque, ambas movidas por empresas aéreas em desfavor da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A, forçoso reconhecer que o sobrestamento se mostra recomendável, tanto por partilharem a mesma causa de pedir, quanto pelo risco de, caso sigam seus cursos de forma independente, resultarem em decisões conflitantes.

4. Recurso conhecido e desprovido.